Tribunal: TJDFT
Processo: 0044374-93.2004.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044374-93.2004.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDA: DAMIANA GALDINO LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Contrato de locação. Prescrição intercorrente. Inércia do exequente. Lei 14.195/2021. Irretroatividade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta para reformar sentença que reconheceu a prescrição intercorrente com base nos arts. 921, § 5o, e 924, V, ambos do CPC, no processo executivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundado em contrato de locação de imóvel residencial. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente é aplicável no curso do processo executivo, observando-se o mesmo prazo da prescrição da pretensão originária, iniciando-se após o decurso do período de suspensão e a inércia do exequente, conforme redação originária do art. 921, § 5o, do CPC. 4. A nova redação do § 4o do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei 14.195/2021, não se aplica retroativamente, nos termos do art. 14 do CPC e da jurisprudência do STJ, sendo cabível apenas “a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução”. 5. No caso concreto, a suspensão do processo foi determinada antes da vigência da nova lei, sendo inaplicável o novo regramento legal, devendo-se observar o regime anterior que exige a inércia do exequente para a fluência do prazo prescricional. 6. Verificada a ausência de providências úteis por parte do exequente iniciou-se a contagem do prazo prescricional de três anos, aplicável à cobrança de aluguéis inadimplidos, conforme art. 206, § 3o, I, do CC e Súmula 150 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo prescricional trienal à execução de aluguéis inadimplidos decorrentes de contrato de locação residencial. 2. A Lei 14.195/2021, que altera o art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente aos processos em que já havia sido determinada a suspensão sob a égide da norma anterior.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 5o, e 924, V; CC, art. 206, § 3o, I; CPC, art. 14; Lei 14.010/2020, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, EREsp 1.280.825/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.714.826/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.03.2021; STJ, REsp 2.090.768/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.11.2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 205 do Código Civil, sustentando que não restou configurada a prescrição intercorrente, porquanto a pretensão se sujeita ao prazo de 10 (dez) anos, ou seja, a suspensão teve início em 21.9.2018 e encerrou em 21.9.2019, data na qual iniciou o prazo de prescrição intercorrente, o qual estaria previsto para encerrar em 21/09/2029. Assinala que nunca foi inerte no prosseguimento do feito e no cumprimento de decisões judiciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 205 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE ALUGUEL E ACESSÓRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo prescricional para a cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação é o trienal. Precedentes da Terceira Turma. Precedentes. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.714.826/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que o prazo prescricional se consumou em 09/01/2023, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023